Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700492-81.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAÚJO PACIENTE: CLEITON OLIVIERE DE LIMA OLIVEIRA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Jhonatas Lopes da Silva Araújo, OAB-DF 48.197, em favor de CLEITON OLIVIERE DE LIMA OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia. Informa que o paciente consta como investigado da ‘Operação Apate’ da PCDF, que apura possível organização criminosa formada por funcionários da Companhia Energética de Brasília – CEB, e que teve a prisão temporária decretada por 05 dias, estando segregado desde o dia 14/01/2020. Alega que a medida já esgotou sua finalidade, uma vez que o paciente já prestou depoimento e a busca e apreensão domiciliar já foi realizada. Sustenta que a manutenção da prisão temporária é desnecessária, pois o paciente é primário, de bons antecedentes, com endereço certo e ocupação lícita, pleiteando, em caráter subsidiário, sua substituição por medidas cautelares diversas. Defende, ainda, a falta de proporcionalidade da medida, pois mesmo em caso de condenação a pena a ele imposta não implicaria em privação da liberdade, com imposição de regime aberto. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da medida urgente requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência já que não instruído com cópias da decisão que decretou a prisão temporária, da representação da autoridade policial e da respectiva manifestação do Ministério Público. Saliente-se que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado, dotado de conhecimento técnico para a perfeita adequação do pedido, sendo a falha, inclusive, motivo suficiente para justificar o não conhecimento in limine do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Ademais, quanto à alegação de que a prisão temporária já teria esgotado sua finalidade, sendo desnecessário aguardar o término do prazo de 05 dias, além não de haver comprovação nos autos nesse sentido, o eventual encurtamento do prazo há de ser requerido e decidido pelo Juízo que decretou a medida, no caso, a 1a Vara Criminal de Ceilândia. Decerto, a submissão per saltum da questão diretamente ao Tribunal implicaria inegável supressão de instância, que não se justifica na hipótese, máxime porque a manutenção ou não da prisão temporária demanda manifestação prévia da autoridade policial e do Ministério Público na origem. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de janeiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator